Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718455-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA KELLY DE SOUZA SENA LANDIM, MOACYR NEIVA MOREIRA AVIDOS APELADO: BARROZO ADVOGADOS, ATLAS BRASIL INVESTIMENTOS E NEGOCIOS EIRELI DECISÃO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.REDISTRIBUIÇÃO. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de embargos de terceiro, cujo processo principal é o de no 0706578-02.2019.8.07.0001. Os autos foram-me distribuídos aleatoriamente. A presente apelação deve ser distribuída à eminente Desembargadora Ana Cantarino, a quem foi remetido o apelo referente ao processo principal (CPC/15 676 e RITJDFT 80 § 1o). Assim, declino da competência e determino a redistribuição dos autos, por prevenção, à eminente Desembargadora Ana Cantarino, da C. 5a Turma Cível, para quem os autos deverão ser remetidos com as nossas homenagens, após as providências de praxe. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador